Tribunal: TJMT
Processo: 1027078-71.2020.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-05-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1027078-71.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Liminar]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MATHEUS ROOS - CPF: 023.745.500-52 (ADVOGADO), JEFERSON SCHEIFER - CPF: 029.232.399-97 (AGRAVANTE), AGRO PASTORIL VITORIA DO ARAGUAIA S A - CNPJ: 47.461.678/0001-35 (AGRAVADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA (CUSTOS LEGIS), GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE EDUARDO POLISEL GONCALVES - CPF: 000.140.911-51 (ADVOGADO), MARCELO SOUZA DE BARROS - CPF: 318.681.501-00 (ADVOGADO), HENRIQUE LUIZ DE SOUZA CARVALHO DOMINGUES - CPF: 999.631.321-20 (ADVOGADO), THIAGO DE ABREU FERREIRA - CPF: 828.009.951-49 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1027078-71.2020.8.11.0000

AGRAVANTE: JEFERSON SCHEIFER

AGRAVADO: AGRO PASTORIL VITORIA DO ARAGUAIA S A

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS DE TERCEIRO – ANTECIPAÇÃO DE TUTELA INDEFERIDA NA ORIGEM - PRESSUPOSTOS AUSENTES – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

A
concessão da tutela de urgência exige a presença dos requisitos elencados no art. 300 do CPC, especialmente a probabilidade do direito.

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1027078-71.2020.8.11.0000

AGRAVANTE: JEFERSON SCHEIFER

AGRAVADO: AGRO PASTORIL VITORIA DO ARAGUAIA S A

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Relatório

Agravo de Instrumento n. 1027078-71.2020.8.11.0000 de decisão do juízo da Vara Especializada de Direito Agrário da Capital que, em Embargos de Terceiro, indeferiu a tutela de urgência em que o agravante pleiteava a suspensão parcial do cumprimento do revigoramento da liminar concedida na Ação de Manutenção de Posse ajuizada pela agravada.

Assinala que o
decisum
é genérico e omisso sobre a documentação que anexou aos autos.

Após discorrer sobre todo o trâmite da Ação Possessória e sobre os argumentos dos respectivos opositores, principalmente no que diz respeito à data da concessão da liminar revigorada pelo Tribunal e ao fato de se tratar de área pública, ressalta que a porção que ocupa não abrange os hectares pretendidos pela agravada, de modo que seria prematuro o indeferimento.

Diz que não foi incluído no polo passivo da demanda e nem entre os mencionados invasores; que adquiriu a posse em partes e por Contrato de Compra e Venda com Valdemar Piagem de Abreu, que a mantinha desde 1987 e a recebeu de seu genitor em “
meados dos anos 50
”; que a outra porção comprou de Altair Pedro Scheifer, e este, por sua vez, de Dorival Scheifer, formando um total de 475ha, hoje denominados Fazenda Encosta; que em nenhum momento foram cientificados das Ações Possessórias, mesmo porque as terras são de propriedade do Estado de Mato Grosso.

Apresenta mapa individualizando o local que ocupa, e consigna que a agravada “
inseriu áreas que sabidamente nunca foram de sua posse, domínio ou detenção
”; que o seu imóvel também não se sobrepõe a nenhuma das matrículas dela, e cuida-se inteiramente de área devoluta, da qual é o único possuidor; que não procede a afirmação de “
reintegração da posse na área pública
”, da qual, inclusive, busca a regularização no INTERMAT (Id 71468454).

O Agravo foi interposto no plantão forense e distribuído no expediente normal para a Desª Serly Marcondes Alves (Id 71471972), que indeferiu o efeito suspensivo (Id 1027078) e rejeitou os Embargos de Declaração (Id 75333981).

Na contraminuta, a agravada arguiu a minha prevenção, o que foi acolhido na sequência. No mérito, pugnou pelo não provimento do Recurso, sob a justificativa de que o agravante é sucessor dos réus das Ações Possessórias anteriormente ajuizadas, e que especificamente as famílias Piagem e Poleto foram atingidas pelos efeitos da liminar concedida na Ação de Reintegração de Posse n. 795/87,
esta última “
Poleto
” teve integrante mencionado no Auto de Constatação realizado nesta lide.(NÃO ENTENDI, DAISY)

E mais, que a “
posse
” que o agravante alega deter já foi antes defendida pelo seu antecessor Clóvis José Poleto nos Embargos de Terceiro que opôs (945-80.2020.811.0041), sendo inquestionável que a hipótese é de aquisição de coisa litigiosa (Id 76014473).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça se absteve de manifestar, por ausência de interesse público a justificar sua intervenção (Id 79622974).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1027078-71.2020.8.11.0000

AGRAVANTE: JEFERSON SCHEIFER

AGRAVADO: AGRO PASTORIL VITORIA DO ARAGUAIA S A

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

VOTO

O juízo de origem concluiu pela ausência dos pressupostos necessários à antecipação de tutela buscada pelo agravante nos Embargos de Terceiro, tais como a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (artigo 300 do Código de Processo Civil), bem como a alegada constrição, já que o revigoramento foi determinado pelo Tribunal.

Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart e Daniel Mitidiero ensinam:

“A probabilidade que autoriza o emprego da técnica antecipatória para a tutela dos direitos é a probabilidade lógica – que é aquela que surge da confrontação das alegações e das provas com os elementos disponíveis nos autos, sendo provável a hipótese de que encontra maior grau de confirmação e menor grau de refutação nesses elementos. O juiz tem que se convencer de que o direito é provável para conceder a tutela provisória”
(Código de Processo Civil Comentado, 4ª edição, editora RT, p. 412).

No caso concreto, o
Tribunal revigorou a liminar concedida na Ação de Manutenção de Posse proposta pela agravada e determinou o seu cumprimento tal como definido pelo juízo de origem. Portanto, restituiu-lhe a posse do imóvel em litígio, exceto as terras na época ocupadas por Neci Martins Lima, já que por mais de ano e dia.

Além disso, a agravada apresentou cadeia sucessória da suposta posse pelo agravante a partir de um dos requeridos na primeira Ação de Reintegração que ela ajuizou, deixando claro que não obedeceram à sentença de procedência da referida Possessória e retornaram ao local, entre os quais estaria o antecessor do agravante.

Diante desse contexto, não há como acolher a arguição exposta, tampouco modificar a decisão recorrida, visto que está perfeitamente coerente com a fase processual.

Posto isso, nego provimento ao Recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2021